Tribunal: STF
Processo: ARE 1545604
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE JÁ, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE SERVIDOR INATIVO ACOMETIDO POR MOLÉSTIA PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES AO DESLINDE DA AÇÃO. AFASTADA. PROVAS HÁBEIS AO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA PATOLOGIA E NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. NÃO ACOLHIDA. ENQUADRAMENTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.713/1988 LASTREADO EM PROVAS DOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO. SUBMISSÃO A ORDEM DE PRECATÓRIO PARA PERCEPÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. DISPENSABILIDADE. EXPEDIÇÃO QUE PRESSUPÕE OBRIGAÇÃO NOVA NÃO PREVISTA NAS DESPESAS PÚBLICAS, O QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONSECTÁRIOS RETIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (grifei)



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO MÉRITO DO JULGADO. REJEITADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONTORNOS PROCESSUAIS BEM DEFINIDOS. VIA INADEQUADA. FIM DIVERSO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. ACOLHIDA. RETIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO INCAPAZ DE INFLUENCIAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 100 da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso, “para se reconhecer que a devolução dos valores determinada pelo Poder Judiciário alagoano deve ser realizada através de precatório”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de decisão judicial estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, trago à colação precedentes do Plenário e de ambas as Turmas da Corte a respeito do tema:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 28/8/2023, Tema 1.262/RG)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2015, Tema 831 de Repercussão Geral)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.505-AgR, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/7/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem públicas configurada.



    2. Processo de execução contra a Fazenda Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (SS 2.961-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2014)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 813.366-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2013)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 639.219-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/10/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). (...)



    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/3/2012)



    “AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Ao interpretar o art. 100 da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral) (STA 90-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007).



    2. Incidência da Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Liminar referendada.” (AC 2.193-MC-REF, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2010)



    “EMENTA: I. RE: prequestionamento: Súmula 356. O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. II. Precatório: exigibilidade: atrasados em mandado de segurança. Se como assentado pelo STF o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse a circunstância acidental de ser ele derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.” (RE 334.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ de 20/8/2004)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, com lastro no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, PROVEJO o agravo, para, desde já, PROVER o recurso extraordinário, determinando a observância do regime de precatórios no pagamento dos valores devidos à parte recorrida por força da condenação judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente